Tribunal: STF
Processo: AI 598527
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR
   MORTE. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO A PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
1.      A pensão por morte corresponderá à
   totalidade dos proventos do servidor falecido.
2.      A controvérsia
   quanto à natureza da GEPI, bem como à sua incorporação, em vida,
   aos proventos do servidor, demandaria o revolvimento de fatos e
   provas, além de análise da legislação local que disciplina a
   espécie. Incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do  Supremo
   Tribunal Federal.
3.      O Tribunal a quo não apreciou a
   controvérsia à luz dos artigos 37, XIII, e 167, IV, da
   Constituição do Brasil, que a parte recorrente indica como
   violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.